Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-84.2021.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO:
1000706-84.2021.8.11.0086

C
LASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

A
SSUNTO:

[INADIMPLEMENTO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

R
ELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONCALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

PARTES:

[SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (APELADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (APELANTE), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RETIRADA DO AVAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a satisfação da obrigação de retirada do aval em 13.12.2019, afastando a exigibilidade do título objeto da execução e condenando o embargado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte que deu causa à propositura da ação, considerando a regra do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

O princípio da sucumbência pode ser mitigado pelo princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas processuais.

A ausência de demonstração objetiva da retirada do aval em momento oportuno pela embargante configurou causa determinante para o ajuizamento da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a embargante ao pagamento do ônus sucumbencial, conforme o princípio da causalidade.

Tese de julgamento:

“Aplica-se o princípio da causalidade para determinar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, cabendo à parte que deu causa à demanda suportar as despesas processuais.”

R E L A T Ó R I O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OTAVIANO OLAVO PIVETTA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum,
Dra. Luciana De Souza Cavar Moretti
, lançada nos autos dos Embargos à Execução de mesma numeração opostos em face da Execução nº. 1000363-25.2020.8.11.0086, ajuizada pelo ora recorrente em face de
SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S/A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a finalidade de reconhecer a satisfação da obrigação de retirada do aval na data de 13/12/2019, pela carta de liberação de garantidor de Id. 49364306 (tradução juramentada de Id. 49364309) e, por conseguinte, afastar a exigibilidade do título que ampara o feito executivo.

Por fim, condenou a parte embargada exequente, sucumbente na integralidade do pedido, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões do apelo de Id. 236662182, a parte apelante argumenta que “
não há nenhum documento que demonstre a legitimidade daquelas pessoas que assinaram o documento na representação legal das pessoas jurídicas envolvidas
” (sic).

Sustenta, em síntese, que a “Carta de Retirada de Aval” não retirou seu nome como avalista, e que ele permaneceu como garantidor das operações bancárias, uma vez que a retirada do aval ainda dependia da conclusão das renegociações com o Banco Bradesco S/A.

Aduz que “
a Apelada deu causa à Execução, pois através de e-mail (Execução 1000363-25.2020.8.11.0086 – ID: 29583673) e correspondência (Execução 1000363-25.2020.8.11.0086 – ID: 29583674) datados de 20.12.2019
contranotificou
expondo ‘
considerandos
’ vazios de fundamento e confessou expressamente que ‘ficou impedida de excluir o Notificante do aval” e que ‘as operações com o Banco Bradesco S.A. estão em fase de renegociação’”
(sic).

Afirma que “
nunca deixou de atender qualquer pedido de assinatura de eventual documento referente a operação garantida, do mesmo modo que não deixaria de atender qualquer pedido relativo à regularização das áreas dadas em garantia se houve sido realizado qualquer pedido”
(sic)

Aponta que “
O BRADESCO reconheceu em 10.09.2020 que o aval permanecia válido e que somente poderia ser excluído depois que todas as obrigações da renegociação da Apelante forem quitadas”
(sic).

Ressalta que “
Todos os documentos e comunicações transmitidos pelas partes envolvidas na operação evidenciam que em dezembro/2019 não houve a extinção do aval do Apelante, e o único documento (trazido a conhecimento apenas nos Embargos à Execução) reconhecido pela Sentença como suficiente para demonstrar o cumprimento da obrigação e inaplicabilidade da multa seria o denominado “
Garantor
Release
Letter
” (ID: 55787649 – com tradução juramentada ID nº 49364309) que em verdade traz a exceção em ‘relação aos termos e condições daquele instrumento que subsistem especificamente à rescisão do AFA (mas somente em relação a eventos que ocorrem ou condições que existem durante ou antes da data do presente instrumento)’”
(sic)
.

Alega que “
a partir da data do instrumento (supostamente firmado em 13.12.2019 por supostos representantes legais) ‘deverá ser destituído na qualidade de garantidor’ (e não: ‘é destituído’) e o BRADESCO ‘concorda que Otaviano não deverá ter futuras obrigações nos termos do AFA’ exceto ‘aos termos e condições daquele instrumento que subsistem’ até a sua rescisão. Portanto, a carta apenas diz que o Apelante ‘deverá’ ser exonerado de futuras garantias a partir da renegociação e formalização de novo aditamento, mas permanece vinculado às condições que ‘subsistem’ nos instrumentos anteriores à data do citado instrumento”
(sic)

Argumenta que “
extrai-se os seguintes trechos do ‘instrumento de renegociação’ datado de 06.08.2020 (ID: 55787647 – com tradução juramentada nos
ID’s
55787657 e 55787659) que demonstram que em nenhum momento houve a expressa desoneração do aval outorgado, e, mais ainda, a validade deste aditamento estaria sujeita a constituição de alienação fiduciária de imóveis que encontram-se até a presente data em nome do Apelante (por inércia da Apelada) e que não tiveram registrada a assinatura do Apelante em tais instrumentos de garantia (motivo da insistente outorga de procuração)”
(sic).

Diz que “v
erifica-se da leitura do aditamento firmado em 06.08.2020 que sua eficácia estava condicionada ao estabelecimento de diversas garantias, entre elas a alienação fiduciária de bens da Apelada até dezembro/2020 (o que não ocorreu), notadamente pela inércia da Apelada em retirar do nome do Apelante tal titularidade. (...) a insistência na outorga de procuração com poderes para representar o Apelante perante o cartório de registro de imóveis consistia na intenção de declará-lo como proprietário de tais bens, embora não mais o fosse (embora ainda estivesse mantido no registro imobiliário) para buscar simplificar (por falsidade ideológica documental) a alienação fiduciária”
(sic).

Assevera que “
Ainda que se possa eventualmente reconhecer válido o denominado “
Garantor
Release
Letter
” (ID: 55787649 – com tradução juramentada ID nº 49364309) (supostamente firmado em 13.12.2019 por supostos representantes legais) é imperioso reconhecer que todas as declarações e comunicações estabelecidas pela Apelada foram no sentido de que não havia sido excluído o aval (talvez na busca torpe de conseguir a sonhada procuração), e, assim, se era conhecedora de tal documento que pudesse de alguma forma excluir o aval, deixou de dar ciência ao Apelante e por diversas vezes afirmou que o Apelante permanecia onerado como garantidor da operação”
(sic).

Ainda, defende a necessidade da inversão do ônus de sucumbência, sob o argumento de que “
ainda que pudesse ser entendido que o aval do Apelante houvesse sido excluído antes de 15.12.2019, e a multa estabelecida não fosse exigível, a Apelada, no mínimo, teria dado causa à execução distribuída em 26.02.2020, e mesmo que possa ser desonerada da penalidade da multa contratual, deve arcar com os ônus
da
sucumbência e demais despesas processuais, se podia ter provado a exclusão do aval”
(sic).

A par disso, requer:

“
A.1) o reconhecimento de total procedência deste recurso para reformar a Sentença Id: 160088547, com a finalidade de seja declarada a improcedência dos presentes embargos à execução, pela ausência comprovação inequívoca de que tenha havido a exclusão do aval até a data de 15.12.2019, inclusive diante da declaração dada pelo BRADESCO em 10.09.2020 de que a liberação da condição de avalista até aquela data dependia do cumprimento de formalidades e obrigações do instrumento de renegociação em constituir a garantia de alienação fiduciária de bens imóveis vinculados à operação, bem como pelas sucessivas comunicações da Apelada de que não teria sido excluído o aval até 15.12.2019;

A.2) em consequência, seja invertido e majorado o ônus
da
sucumbência, condenando-se a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

B) alternativamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa(s) Excelência(s), e que seja mantido o entendimento de 1ª Instância de que o denominado “
Garantor
Release
Letter
” (ID: 55787649 – com tradução juramentada ID nº 49364309) sirva para “reconhecer a satisfação da obrigação de retirada do aval na data de 13.12.2019” e “afastar a exigibilidade do título objeto da execução nº 1000363-25.2020.811.0086”, REQUER seja condenada a Apelada a responder pelo ao pagamento de todos os ônus inerentes à sucumbência, despesas realizadas pela Apelante e custas processuais, a serem corrigidas monetariamente à data do efetivo pagamento, e ainda honorários de Advogado, estes últimos com base no § 11 do art. 85 do CPC, por ter dado causa à demanda, seja pela omissão do documento supostamente emitido em 13.12.2019, seja pelas sucessivas comunicações realizadas afirmando que o aval não teria sido excluído”
(sic).

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 236662186, em que inicialmente alega a intempestividade do recolhimento do preparo, defendendo que o apelante deve ser intimado para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4º, do CPC).

Ainda preliminarmente, sustenta a falta de pressuposto para a execução, alegando a inexistência de título certo, líquido e exigível.

No mérito, argumenta o cumprimento da obrigação com a definitiva baixa do aval em 13/12/2019, por meio da assinatura da Carta de Retirada de Aval.

Aduz que “
ainda que não houvesse sido excluído o aval, a responsabilidade por tal fato seria do próprio APELANTE, que revogou propositalmente a procuração e se recusou a assinar os instrumentos para finalizar a operação que garantiria a inclusão dos imóveis por ele integralizados como garantia real da operação. Assim, não há fundamento nas razões do APELANTE, devendo ser negado provimento à apelação e mantida integralmente a sentença recorrida”
(sic)
.

Aponta que “
caso fosse devida qualquer multa, o que se diz diante do princípio da eventualidade, em primeiro lugar, ela deveria incidir sobre o valor da operação avalizada pelo APELANTE, qual seja, USD 13.353.710,04, e não sobre a soma de todos os financiamentos da SLC CENTRO OESTE junto ao BANCO BRADESCO. Em segundo lugar, ela deveria respeitar as porcentagens dispostas na cláusula 3 do TERMO DE COMPROMISSO DE EXCLUSÃO DE AVAL E OUTRAS AVENÇAS”
(sic).

Assevera que a distribuição do ônus
da
sucumbência deve seguir o princípio da causalidade, cabendo a responsabilidade pelo pagamento a quem deu causa ao ajuizamento da demanda e que, no caso, o apelante foi sucumbente, pois resistiu à pretensão da apelada tanto nos embargos à execução quanto ao apelar, questionando a retirada do aval e a validade do documento “
Garantor
Release
Letter
”.

Ao final, requer:

a) seja o APELANTE intimado para recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4º, do CPC), sob pena de deserção do recurso;

b) seja negado provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença apelada pelo reconhecimento do cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido, inclusive quanto aos ônus de sucumbência;

c) Subsidiariamente, requer-se seja desprovida a apelação, sendo extinta a execução pelo reconhecimento da inexistência dos requisitos de certeza, de exigibilidade e de liquidez do título;

d) Nas hipóteses acima “b” e “c”, diante da resistência do Apelante, a sua condenação em custas e honorários advocatícios;

e) Na remota hipótese de ser reformada a sentença para julgar improcedentes os embargos, o que se admite ad
argumentandum
, deve ser limitada a incidência da multa à operação avalizada pelo APELANTE e não sobre aquelas não avalizadas por ele”
(sic).

Preparo recursal recolhido (Id. 237918153).

Ambas as partes postularam pela realização da sustentação oral (Ids. 245384675 e 245866153).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO IGOR BIMKOWSKI ROSSONI, OAB/RS 76832/A.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
,

De início, antes de enfrentar o
meritum
causae
, pertinente analisar as preliminares suscitadas em sede
contrarrecursal
.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela recorrida, no caso, a intimação do apelante para proceder ao recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4º, do CPC), sob pena de deserção do recurso, não merece prosperar.

Isso porque o recorrente comprovou o pagamento do preparo no dia
24/07/2024
(quarta-feira), dentro de menos de 24 (vinte e quatro) horas da interposição da apelação em
23/07/2024
,
às 23h47m
(Id. 236662182), cumprindo, portanto, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto na Lei nº. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE nº. 02, de 11/03/2021, que alterou o art. 46 da Resolução nº. 03/2018 TP/TJMT.

Não bastasse, de acordo com entendimento jurisprudencial da Corte Superior quando do julgamento do REsp nº. 1122064/DF, sob a sistemática da representatividade de controvérsia (Tema 413), foi fixada a tese no sentido de que
“Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário”
.

Logo,
rejeita-se
a preliminar em voga.

Quanto à preliminar de ausência de pressupostos para a execução, entendo que tal questão se confunde com o mérito da ação, de modo que com ele será analisado.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir se foi correta ou não o reconhecimento do cumprimento da obrigação executada, o que segundo a parte recorrente seria incabível.

Pois bem.

Para análise das razões do apelo, infiro oportuno colacionar o teor da sentença recorrida proferida no ponto objeto da insurgência recursal:

“(...)

Por meio do “termo de compromisso de exclusão de aval e outras avenças”, título que embasa a execução nº 1000363-25.2020.811.0086, a parte embargante Terra Santa
Agro S
/A, se comprometeu a retirar a garantia pessoal prestada pelo embargado Otaviano Olavo Pivetta, até a data de 15/12/2019, na operação
Advance

Facility

Agreement
– AFA, sob pena de incidir a multa contratual pactuada, consoante cláusulas 1 e 3. Transcrevo-as:

‘1. Por meio deste instrumento e na melhor forma de direito a TERRA SANTA garante à OTAVIANO que a garantia pessoal de aval prestada nas operações supramencionadas, serão baixadas até o dia 15.12.2019, independente das operações terem sido encerradas ou não.

[...]

3. Fica ajustada uma multa contratual de 2% (dois por cento) do valor da operação no primeiro mês de eventual descumprimento das obrigações a seguir especificadas, que será ampliada em 8% (oito por cento) do valor das operações após o primeiro mês de eventual descumprimento das seguintes obrigações: (i) caso a TERRA SANTA deixe de baixar a garantia pessoal de aval prestada por OTAVIANO até a data ajustada no item 1 deste instrumento; (
ii
) caso ocorra a decretação de vencimento antecipado de qualquer uma das operações garantidas.

Entretanto, entendo que a obrigação foi satisfeita na data de 13.12.2019, não havendo que se falar em descumprimento contratual e, portanto, não há higidez no título que embasa a execução.

No ID nº 49364306 foi juntado aos autos o documento denominado ‘
Garantor
Release
Letter
’ acompanhado de sua tradução juramentada (ID nº 49364309), em que as partes pactuaram que a partir da assinatura do acordo o embargado/exequente OTAVIANO OLAVO PIVETTA, ficaria destituído da qualidade de garantidor do Contrato de Adiantamento de Financiamento (
Advance

Facility

Agreement
– AFA), sendo que o referido documento foi assinado em 13.12.2019, ou seja, dois dias antes do termo final pactuado para cumprimento da obrigação.

A carta foi firmada em conjunto pelas partes em caráter de adiantamento a renegociação, de modo que transcrevo o teor do mencionado documento (
ID’s
nº 49364306 e 49364309):

‘[...] Por meio de sua assinatura e entrega da presente carta de acordo, as Partes, por meio deste, concordam que,
a partir da data do presente instrumento,
Otaviano deverá ser destituído da qualidade de Garantidor nos termos da AFA
. Por meio de sua assinatura abaixo, o Banco e a Exportadora reconhecem, individualmente, a destituição de Otaviano na qualidade de garantir e, nos termos da AFA, sujeito aos termos e condições da presente carta acordo.

Em consideração ao supracitado, o Banco, por meio deste, (i)
libera Otaviano da qualidade de Garantidor nos termos do AFA
, (
ii
)
concorda que Otaviano não deverá ter futuras obrigações nos termos do AFA, exceto em relação aos termos e condições daquele instrumento que subsistem especificamente à rescisão do AFA
(mas somente em relação a eventos que ocorrem ou condições que existem durante ou antes da data do presente instrumento).

A presente carta acordo deverá entrar em vigor
no momento em que
tiver sido assinada e entregue pela Exportadora e pelo Banco. [...]’

Ou seja, apesar de o instrumento de renegociação ter sido formalizado em momento posterior, na data de 06/10/2020, conforme se extrai dos documentos de ID nº 55787647 e tradução juramentada nos
ID’s
nº 55787657 e 55787659, a exclusão do aval começou a emanar efeitos desde a data em que expedida à carta de liberação de garantidor na data de 13.12.2019, sendo que o instrumento de renegociação se trata da mera
perfectibilização
do ato.

Sem mais delongas, tendo sido a obrigação quitada dentro do prazo estipulado, não há que se falar em incidência da multa pactuada e, portanto, ausente o requisito exigibilidade no título executivo extrajudicial.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a finalidade de RECONHECER a satisfação da obrigação de retirada do aval na data de 13.12.2019 pela carta de liberação de garantidor de ID nº 49364306 (tradução juramentada de ID nº 49364309) e, portanto, AFASTAR a exigibilidade do título objeto da execução nº 1000363-25.2020.811.0086.

Condeno a parte embargada, sucumbente na integralidade do pedido, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (...)”

Como se vê, de uma simples leitura da sentença recorrida, extrai-se que a Magistrada condutora do feito entendeu pelo cumprimento da obrigação executada diante da “Carta de Liberação de Garantidor” acostada nos Ids. 236661680 e 236661681.

Segundo narrado pelo ora apelante na petição da Execução de Título Extrajudicial nº. 1000363-25.2020.8.11.0086, a empresa executada embargante, aqui recorrida, assumiu a obrigação de retirar o aval prestado anteriormente por aquele (recorrente) em operação com o Banco Bradesco S/A até a data de
15/12/2019
, conforme “
termo de compromisso de exclusão de aval e outras avenças”
(Id. 29583664), vejamos:

“Considerando que:

(i) o BANCO BRADESCO em renovação de operação financeira pleiteada pela TERRA SANTA exigiu a constituição de garantia pessoal do Sr. OTAVIANO, devedor solidário originário da operação e até então Conselheiro de Administração e detentor de Fundo de Investimento acionista da TERRA SANTA;

(
ii
) as partes têm interesse comum em diversos negócios jurídicos, que estão sendo ajustados conforme termos expressos;

(
ii
) entre as partes houve o entendimento de que o Sr. Otaviano assumiria a qualidade de garantidor nas seguintes operações: (a) "SEGUNDO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - GE- 2010/634", (b) "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA", (c) "NOTA PROMISSÓRIA no valor de US$36.000.000,00 (trinta e seis milhões de Dólares dos Estados Unidos da América)", (d) "AMENDMENT No. 7 TO ADVANCE FACILITY AGREEMENT", e (e) "AMENDMENT No. 8 TO ADVANCE FACILITY AGREEMENT", todos datados de 04.11.2016; até o mês de 2019.

RESOLVEM as partes supra qualificadas, estando justas e contratadas, firmar o presente instrumento, nos termos, cláusulas e condições que outorgam e aceitam, a saber:

1. Por este instrumento e na melhor forma de direito a TERRA SANTA garante à OTAVIANO que a garantia pessoal de aval prestada nas operações supramencionadas, serão baixadas até o dia 15.12.2019, independente das operações terem sido encerradas ou não.

2. A TERRA SANTA envidará os melhores esforços para retirar o nome de OTAVIANO como garantidor antes da data supramencionada, levando-se em conta de que não é mais parte relacionada, acionista e/ou conselheiro de administração.

2.1. De outro lado, OTAVIANO se compromete, caso seja necessário até a efetiva exclusão da garantia de aval e dentro de período ajustado no item 1 acima, a assinar, em no máximo 15 (quinze) dias após solicitação da TERRA SANTA, eventuais documentos referentes a operação garantida, desde que não envolvam o aumento do valor da garantia, prorrogação do prazo ou qualquer outra obrigação que possa ampliar a responsabilidade de OTAVIANO ou gerar qualquer ônus adicional para
o mesmo
.

3. Fica ajustada uma multa contratual de 2% (dois por cento) do valor da operação no primeiro mês de eventual descumprimento das obrigações a seguir especificadas, que será ampliada em 8% (oito por cento) do valor da operação após o primeiro mês de eventual descumprimento das seguintes obrigações:

(i) caso a TERRA SANTA deixe de baixar a garantia pessoal de aval prestada por OTAVIANO até a data ajustada no item 1 deste instrumento; (
ii
) caso ocorra a decretação de vencimento antecipado de qualquer uma das operações garantidas

4. Além da multa supra descrita, poderá ser exigida indenização suplementar mediante prova do prejuízo excedente, em especial despesas com advogados e eventuais custas e despesas processuais.

5. Na hipótese de a baixa/retirada não se efetivar da data aprazada, houver o vencimento antecipado da operação ou caso OTAVIANO deixe de assinar documentos da operação na forma ajustada no item 2.1 acima, a parte prejudicada poderá suspender o pagamento ou o cumprimento de outras obrigações que envolvam as partes contratantes ou outra pessoa física ou jurídica do seu grupo econômico, em qualquer negócio jurídico que envolva as partes contratantes ou qualquer pessoa física ou jurídica do grupo econômico de qualquer das partes, no montante máximo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total garantido, mediante notificação, até que a inadimplência seja efetivamente regularizada pela parte infratora, sem prejuízo da aplicação da(s) multa(s) contratual(
is
) deste instrumento.”

A par disso, e por entender que não houve o cumprimento da sua exoneração como avalista no prazo assinalado, o exequente apelante, em
26/02/2020
, ajuizou o feito executivo tombado sob o nº. 1000363-25.2020.811.0086, no intuito de exigir o pagamento da multa por inadimplemento contratual, atribuindo à execução o valor de R$20.139.305,20 (vinte milhões, cento e trinta e nove mil, trezentos e cinco reais e vinte centavos).

Devidamente citada, a executada, ora recorrida, opôs os presentes embargos à execução, prestando garantia integral do valor executado por meio de apólice de seguro da EZZE Seguros, no limite máximo de R$28.833.621,55 (vinte e oito milhões, oitocentos e trinta e três mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos), vindicando inicialmente pela concessão do efeito suspensivo aos embargos – que foi deferido pelo Juízo
a quo
por meio da decisão de Id. 236662157, cujos termos não foram impugnados por meio de recurso competente –, e no mérito, argumentou, em suma, que o valor cobrado pelo exequente embargado não seria devido, posto que apesar de todos os entraves, teria conseguido exclui-lo da posição de avalista da operação financeira com o Banco Bradesco S/A antes do vencimento original, sendo tal garantia efetivamente retirada em dezembro de 2019.

E para tanto, a empresa executada embargante, ora apelada, apresentou o documento intitulado “
Garantor
Release
Letter
" (Id. 236661680), acompanhado de sua tradução juramentada (Carta de Liberação de Garantidor) (Id. 236661681), que, de fato, comprova o cumprimento da obrigação de exclusão do aqui apelante, Otaviano Olavo Pivetta, da qualidade de garantidor.

Para melhor elucidação, segue a transcrição traduzida do referido documento:

“
Tendo em referência o Contrato de Adiantamento de Financiamento datado de 25 de novembro de 2010 (conforme aditado de tempos em tempos, o “AFA”),
entre TERRA SANTA AGRO S.A., uma sociedade validamente existente e constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil (“Brasil”),
na qualidade de sucessora da Vanguarda do Brasil S.A. (“Exportadora”), Sr. OTAVIANO OLAVO PIVETTA, na qualidade de garantidor (“Otaviano”), BANCO BRADESCO S.A.,
AGÊNCIA DE GRAND CAYMAN (o “Banco”), BANCO BRADESCO S.A. (“Banco Intermediário”); e BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA DE NOVA IORQUE (“Agente de Garantia”). A Exportadora, o Garantidor, o Banco, o Banco Intermediário e o Agente Garantia são individualmente
denominados
como “Parte” e, em conjunto, como as “Partes”. Os termos iniciados em letra maiúscula usados, mas não definidos de outra forma no presente instrumento, deverão ter os significados atribuídos a eles no AFA.

Por meio de sua assinatura e entrega da presente carta acordo, as Partes, por meio deste,
concordam que, a
partir da data do presente instrumento
, Otaviano deverá ser destituído da qualidade de Garantidor nos termos da AFA.

Por meio de sua assinatura abaixo, o Banco e a Exportadora reconhecem, individualmente, a destituição de Otaviano da qualidade de garantir e, nos termos da AFA, sujeito aos termos e condições da presente carta acordo.

Em consideração ao supracitado, o
Banco, por meio deste, (i) libera Otaviano da qualidade de Garantidor nos termos do AFA e (
ii
) concorda que Otaviano não deverá ter futuras obrigações nos termos do AFA
, exceto em relação aos termos e condições daquele instrumento que subsistem especificamente à rescisão do AFA (mas somente em relação a eventos que ocorrem ou condições que existem durante ou antes da data do presente instrumento).

A presente carta acordo deverá entrar em vigor
no momento em que
tiver sido assinada e entregue pela Exportadora e pelo Banco.

A presente carta acordo: (i) deverá ser regida por e interpretada de acordo com as Leis do Estado de Nova Iorque, sem consideração aos conflitos de lei ali existentes (exceto as Seções 5-1401 e 5-1402 da Lei de Obrigações Gerais de Nova Iorque); (
ii
) poderá ser firmado em qualquer número de vias e pelas diferentes partes ali constantes em vias separadas; cada via deverá ser considerada um original e todas as vias em conjunto deverão ser consideradas constituintes de um único instrumento; uma cópia em fac-símile ou eletrônica de uma via assinada da presente carta acordo deverá ter o mesmo efeito que um original para todos os fins; e (
iii
)
deverá constituir a integralidade do acordo entre as partes contratantes em relação às questões por este contempladas, e substituir todas as propostas, acordos e outras comunicações escritas e verbais anteriores em relação a este instrumento.
A presente carta acordo é um Documento de Adiantamento.”
(destaquei)

Esse documento foi assinado em
13 de dezembro de 2019
,
dois dias antes da data final pactuada no Termo de Compromisso de Exclusão de Aval e Outras Avenças, que estipulava a liberação do aval até 15 de dezembro de 2019
.

Extrai-se do documento supramencionado que a utilização do verbo “deverá”
indicar
a concretização da obrigação pactuada, de modo que a exclusão do exequente apelante como avalista começou a produzir efeitos desde
o
dia 13/12/2019.

Já na impugnação aos embargos apresentada na origem (Id. 236662164), o exequente apelante sustenta que houve a exclusão do aval tão somente com a formalização do “
Amended

and

Restated

Advance

Facility

Agreement
” (Id. 236662165 – tradução juramentada em Id. 236662166) para a unificação e consolidação de contratos de financiamentos internacionais (“Renegociação Financeira”), assinado em
06/08/2020
, e não a “
Guarantor
Release
Letter
” (Carta de Liberação de Garantidor).

Contudo,
verifica-se do referido documento que não há qualquer referência à existência e/ou exclusão do aval, bem como não há qualquer menção referente à pessoa do apelante
, de modo que, assim como bem consignado pela togada sentenciante, entendo que o instrumento de renegociação se trata da mera
perfectibilização
do ato.

Aliás, no próprio preambulo do documento traduzido de forma juramentada constam unicamente como partes da avença o Banco Bradesco S/A, na qualidade de agente financiador/garantidor, e a empresa ora recorrida (antiga nomenclatura Terra Santa
Agro S
/A), na qualidade de agente exportador/devedor, conforme abaixo:

Dito de outro modo, em nenhuma das mais de trinta laudas traduzidas pela tradutora juramentada há qualquer menção do nome do exequente recorrente, a reforçar a tese que, de fato, desde do dia 13/12/2019 sua exclusão na condição de avalista do contrato foi consumada, sendo o instrumento de renegociação assinado em
06/08/2020
mera
perfectibilização
do ato, sobretudo considerando que até aquela data a concretização dos termos iniciais da avença não se aperfeiçoou por desídia do próprio recorrente, já que, ao que tudo indica, houve o cancelamento da procuração anteriormente concedida em que outorgava poderes à executada para fins de regularização das áreas dadas em garantia em que ainda figurava na condição de proprietário e, consequentemente, como anuente
hipotecante
da operação, o que, inclusive, é corroborado pelas notificações e contranotificações, além dos e-mails trocados entre as partes, tanto no feito executivo (Ids. 29583674 a 29583676) quanto nos presentes embargos (Ids. 236661686 a 236661687).

Ademais, no que tange à alegação do exequente apelante de que não há documentos que comprovem a legitimidade das pessoas que assinaram a Carta de Liberação de Garantidor em nome das pessoas jurídicas envolvidas, verifica-se que o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova apta a sustentar tal alegação, limitando-se a mera impugnação, sem apresentar indícios ou elementos probatórios que comprovem a irregularidade ou ilegitimidade apontada.

Além disso, infere-se dos autos de origem que ambas as partes foram regularmente intimadas para indicarem as provas que pretendiam produzir,
seguindo-se de manifestação da embargante recorrida informando o desinteresse na produção de novas provas (Id. 236662175), ao passo que o embargado apelante
manteve-se
inerte
.

Assim, o fato de o “
Amended

and

Restated

Advance

Facility

Agreement
”, assinado em 06/08/2020, não mencionar o exequente apelante ou qualquer referência à sua condição de avalista, apenas reforça que a exclusão de Otaviano já havia sido consumada desde 13/12/2019, com a emissão da Carta de Liberação de Garantidor.

A inexistência de qualquer menção ao apelante no instrumento de renegociação é, na verdade, mais um indicativo de que ele não mais figurava como avalista nas operações renegociadas.

É importante diferenciar a eficácia do contrato, que se deu com a assinatura e entrega da Carta de Liberação de Garantidor, produzindo efeitos jurídicos a partir de 13/12/2019, da concretização do efeito prático, que pode ter ocorrido posteriormente, à medida que os trâmites administrativos foram finalizados. Ainda que o efeito prático tenha se manifestado após essa data, a eficácia jurídica já liberava o recorrente Otaviano de suas obrigações como garantidor desde a emissão da Carta, cumprindo o prazo pactuado para a retirada do aval.

Dessa forma, a empresa embargante recorrida conseguiu produzir provas aptas a demonstrar que a sua obrigação foi cumprida dentro do prazo estipulado, uma vez que a liberação do exequente apelante como avalista foi efetiva a partir da emissão da Carta de Liberação de Garantidor de 13/12/2019, não havendo que se falar em exigibilidade do título executado, como muito bem consignado pela douta sentenciante.

A propósito, em situações análogas,
mutatis mutandis
, já entendeu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRELIMINARES REJEITADAS – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DEMONSTRADA – CONTRATO DE ÊXITO EM FACE DA VIABILIZAÇÃO E RECEBIMENTOS DE SUBSÍDIOS DEVIDOS AO PRODUTORES DE ÁLCOOL ANIDRO E ÁLCOOL HIDRATADO – REVOGAÇÃO DO SUBSÍDIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que o contrato preveja a arbitragem como forma de solução dos conflitos, o instrumento particular de confissão de dívida certa, líquida e exigível e que constitua título executivo extrajudicial poderá servir de fundamento para a execução judicial. (TJ-SP - AC: 10145545020198260003 SP 1014554-50.2019.8.26.0003, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 23/02/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023).”

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Desse modo, em se tratando de contrato de êxito, e não mais existindo a possibilidade de tal ocorrência, haja vista a revogação dos subsídios, não há que se falar em exigibilidade do título, ao menos em sede de execução, frisando-se que não se trata de rescisão unilateral, mas de impossibilidade de se atingir o objeto do próprio contrato.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(N.U 1022679-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR EXECUTADO RELATIVO A ALUGUÉIS E IPTU – ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO É DO EMBARGANTE APELANTE (ART. 373, I DO CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao embargante incumbe comprovar a alegada quitação da dívida estampada no título que embasa a execução ou do cumprimento da obrigação constante do termo de acordo, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese.
”

(N.U 1034995-52.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 16/12/2023)

Ainda, melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao pedido de inversão do ônus
da
sucumbência, sob o argumento de que, mesmo que o aval tenha sido excluído antes de 15/12/2019 e a multa contratual não seja exigível, a apelada teria, ao menos, dado causa à execução ao não provar a exclusão do aval de forma tempestiva, na medida em que tal alegação não encontra amparo.

Consoante jurisprudência do STJ, a análise do ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente.

Assim, o princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais àquela parte que motivou a movimentação da máquina estatal judiciária, o que é pacífico conforme exposto no
AREsp
nº. 1562114/SP.

In
casu
, verifica-se que houve o cumprimento da obrigação antes da propositura da execução e que, mesmo após a oposição dos embargos pela empresa apelada informando a exclusão do aval prestado pelo exequente apelante, este resistiu à pretensão da embargante, com apresentação de impugnação e, posteriormente, do presente o recurso, prolongando indevidamente o litígio.

Assim, é cabível a imposição dos princípios acima citados, sendo devida a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente, ora apelante, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL INDEFERIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS – RECURSO PROVIDO.
É incabível a condenação da parte contrária a arcar com os honorários advocatícios se não ficar caracterizada a pretensão resistida.
”
(TJ-MT - AC: 10006651820218110022, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA –
CONDENAÇÃO DO CREDOR AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– OMISSÃO – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais, até mesmo, por exemplo, em casos de reconhecimento de prescrição e extinção sem resolução de mérito, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se houvesse agido conforme o direito.
Diante disso, a atribuição do ônus de sucumbência ao Banco Embargante/Exequente importa em violação ao princípio da boa-fé processual, pois, significa premiar quem não efetuou o pagamento da dívida e foi beneficiado pela prescrição.”
(TJ-MT 00006288819978110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. BANCO EMBARGADO QUE DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
POR OUTRO LADO, APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 90, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO AO RECONHECIMENTO DO PLEITO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE PARA O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO PARA INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COMO PARÂMETRO CAPAZ DE ENSEJAR REMUNERAÇÃO CONDIGNA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. HONORÁRIO RECURSAL. REGRA DO ART. 85, § 11, DO CPC, BEM COMO PARÂMETROS DO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS, EM PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM PROL DO PROCURADOR DA PARTE EMBARGANTE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.”
(TJ-SC - APL: 03044893520198240054 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0304489-35.2019.8.24.0054, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 08/04/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Por fim, insta salientar ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018).

Logo, entendo que não merece qualquer reparo a sentença vergastada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1
º

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
2º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V
ENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara,

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso, especificamente no ponto afeto a condenação do embargado, ora apelante, ao pagamento do ônus sucumbencial.

Em suma, trata-se de recurso de apelação interposto por Otaviano Olavo Pivetta, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos dos embargos à execução que lhe opôs SLC Agrícola Centro Oeste S.A., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para reconhecer a satisfação da obrigação de retirada do aval, na data de 13.12.2019, pela carta de liberação de garantidor e, via de consequência, afastar a exigibilidade do título objeto da execução n. 1000363-25.2020.811.0086, condenando o embargado ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 236662181).

Irresignado, o apelante apresentou diversas razões para a reforma da r. sentença para julgar o feito improcedente e, alternativamente, a condenação da apelada ao pagamento do ônus sucumbencial, com base no princípio da causalidade, sob a alegação de que houve omissão do documento emitido em 13.12.2019, que demonstrou a liberação do aval, bem como seja pelas sucessivas comunicações realizadas afirmando que o aval não teria sido excluído.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 236662186), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante disso, a i. Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, rejeitou a argumentação posta na peça recursal e, sob o fundamento de que
“houve o cumprimento da obrigação antes da propositura da execução e que, mesmo após a oposição dos embargos pela empresa apelada informando a exclusão do aval prestado pelo exequente apelante, este resistiu à pretensão da embargante, com apresentação de impugnação e, posteriormente, do presente o recurso, prolongando indevidamente o litígio”
, também não acolheu o pedido alternativo, negando provimento ao recurso, a fim de manter a r. sentença, bem como para majorar a verba honorária sucumbencial.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, entendo, com a devida vênia, que não agiu com o costumeiro acerto no voto condutor no tocante a manutenção da condenação do embargado, ora recorrente, ao pagamento do ônus sucumbencial.

De início, entendo ser desnecessária uma nova exposição fática da celeuma, em razão
da mesma
ter sido bem descrita no voto condutor, pela i. Relatora.

Dito isso,

é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
procesual
deve responder pelas despesas daí decorrentes
[...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Desse modo, ainda que o embargado, ora apelante, tenha sido derrotado na demanda, o certo é que a fundamentação posta na inicial do feito executivo se deu com base na ausência de prova da exclusão do aval de forma tempestiva.

Isso porque, os documentos trazidos
a
baila de id. 236661686, id. 236661687, id. 236661688, id. 236661690, id. 236661691 e id. 236662169, não deixaram suficientemente claro que o aval prestado pelo recorrente foi, de fato,
retirado
pela recorrida.

Nesse contexto, verifico as questões acerca da resolução da retirada do aval
e também
da aplicabilidade ou não da multa somente ficaram esclarecidas após o ajuizamento da ação de execução e, posteriormente, dos embargos à execução, de modo que, pelo princípio da causalidade, caberia à embargante, ora apelada, arcar com o ônus sucumbencial.

Ora, com o devido respeito ao entendimento posto no voto condutor, é certo que a embargante, ora apelada, deve ser considerada como geradora da causa que deu origem ao feito e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que não demonstrou de forma objetiva a retirada do aval, fato que motivou o manejo da ação de execução,
mormente em razão de ter
omitido a existência do documento datado de 13.12.2019, que demonstrou a efetiva liberação do referido aval.

À vista disso, pelos fundamentos expostos, entendo justo e razoável que a embargante, ora recorrida, arque com a integralidade do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”
(REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 27.11.2012 – negritei).

Logo, tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia a douta e culta Relatora para divergir
em parte
do seu voto, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para inverter o pagamento do ônus sucumbencial, ante a aplicação do princípio da causalidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Recebi
ambos os votos e
acompanh
o
o voto da douta Relatora nos demais termos, porém,
pelo princípio da causalidade,
peço vênia para
divergir

somente
quanto a
questão dos honorários
e
da
inversão da sucumbência
e
, nesse ponto,
acompanh
o o voto do
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão de julgamento, em razão da divergência, para aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IGOR BI
M
KOWSKI ROSSONI, OAB/RS
76832/A.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL
-
CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta por
Otaviano Olavo Pivetta
, de sentença que julgou procedente os Embargos à Execução opostos por
SLC Agrícola Centro Oeste S.A.
, para reconhecer a satisfação da obrigação de retirada do aval na data de 13/12/2019 e afastar a exigibilidade do título que ampara o feito executivo (Proc. 1000363-25.2020.8.11.0086, bem como condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese, o apelante, Otaviano Olavo Pivetta, ajuizou Ação de Execução contra a ora apelada, SLC Agrícola Centro Oeste S.A., fundada em Termo de Compromisso de Exclusão de Aval e outras avenças, para cobrança da multa contratual pelo seu inadimplemento, vale dizer, a ausência de retirada da garantia pessoal prestada pelo exequente até a data de 15/12/2019, na operação denominada
Advance

Facility

Agreement
– AFA.

Em sede de Embargos à Execução, a empresa executada argumentou que a obrigação fora satisfeita, nos termos do documento denominado
Garantor
Release
Letter
, acompanhado de sua tradução juramentada, o que foi reconhecido pelo Magistrado que julgou procedente os Embargos à Execução, com a consequente extinção da execução e condenação do exequente nos ônus sucumbenciais, o que foi mantido pela e. Relatora.

Em divergência, o e. Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, entende ser o caso de inverter os ônus sucumbenciais, porquanto a apelada (SLC)
“não demonstrou de forma objetiva a retirada do aval, fato que motivou o manejo da ação de execução, momento em razão de ter omitido a existência do documento datado de 13.12.2019, que demonstrou a efetiva liberação do referido aval”
.

Com efeito, ao que consta, por meio de telegrama enviado em 16/12/2019, o exequente notificou a empresa embargante, para que comprovasse a efetiva exclusão do aval. Porém, em contranotificação, a executada tão somente declarou que “ficou impedida de excluir o Notificante do aval” e que “as operações com o Banco Bradesco S.A. estão em fase de negociação”.

Consta ainda, que passado o prazo para a baixa da garantia pessoal prestada pelo exequente, vencida em 15/12/2019, nova notificação foi enviada cobrando, novamente, a comprovação da baixa do aval, o que foi
contranoficado
nos seguintes termos:
“a exclusão do aval do Sr. Otaviano se concretizará juntamente com a rerratificação/substituição de todos os 5 (cinco) instrumentos e documentos correlatos, os quais, após a formalização da renegociação, serão consolidados e regulados através de um único instrumento jurídico principal (“
Amended

and

Restated

Advance

Facility

Agreement
”, ora anexo), o qual não deliberará formalmente sobre a exclusão do aval, mas apenas, e tão somente, não contemplará tal garantia na figura do Sr. Otaviano, o que, inexoravelmente, resultará na dispensa/afastamento de tal garantia, por reconstituir/redefinir todos os aspectos jurídicos e obrigacionais a serem mantidos entre o Banco Bradesco e o Grupo Terra Santa, já sem a presença do Sr. Otaviano”
.

Diante da ausência da comprovação da baixa do aval, o ora apelante promoveu a cobrança da multa contratual.

Verdade é que ao ser
contranotificada
, a empresa executada não deixou clara a situação da baixa do aval, só o fazendo após a cobrança judicial da multa e em embargos à execução, quando juntou o documento denominado “
Garantor
Release
Letter
”.

Sob tal viés, não se pode deixar de considerar a executada embargante geradora da causa que deu origem a execução, de maneira que deve ser responsabilizada pelos ônus de sucumbência, nos termos do voto divergente.

Posto isso,
peço
venia
a e. Relatora, para acompanhar o voto divergente.

É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (5ª VOGAL
-
CONVOCADA)

Egrégia Câmara,

Peço vênia à Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que proferiu um belíssimo voto, o qual entendi perfeitamente, mas me parece mais justo o descrito tanto no voto do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha quanto no voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Entendo como uma questão de justiça, pois ante a ausência da comprovação da baixa do aval, o apelante promoveu a execução. Essa é a tese colocada como fundamento no voto da douta Relatora, que perde a força diante da premissa maior, pois só houve a movimentação da jurisdição por conta da mora completa da outra parte em não dar baixa no aval.

Com essas considerações, acompanho o voto da divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024